Tribunal: TJDFT
Processo: 0729052-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 4 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 417 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, foi válido; (ii) verificar se as provas presentes no caderno processual são suficientes para a condenação; (iii) estabelecer se a fração de diminuição da pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado é adequada; (iv) verificar se o caso admite a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; e (v) definir se o caso admite a fixação de regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de tráfico, na modalidade "ter em depósito”, é permanente, permitindo ingresso policial sem mandado, desde que existam fundadas razões para a suspeita, conforme entendimento do STF (RE 603.616/RO, Tema 280) e do STJ.
4. Na hipótese, a entrada na residência do réu foi precedida de denúncias sobre fluxo suspeito de pessoas no local, odor de maconha sentido à distância e comportamento suspeito, seguida de controle judicial na audiência de custódia.
5. A materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão, depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, além da confissão do acusado em Juízo.
6. A apreensão de grande quantidade de drogas justifica a aplicação da fração mínima de redução (1/6), conforme jurisprudência consolidada.
7. Inviável, diante da pena cominada, a imposição de regime prisional mais brando e a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o; CP, arts. 33, § 2o, “b” e § 3o, 44, 59 e 77; Portaria ANVISA no 344/1998. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, AgRg no HC no 744.310/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 17.04.2023; TJDFT, Acórdão no 1986778, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 03.04.2025.